Tribunal: TJDFT
Processo: 0737506-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737506-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE KURY, SERGIO KURY AGRAVADO: MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por FELIPE KURY e SERGIO KURY contra decisão proferida nos autos da ação de petição de herança (no 0735931-19.2021.8.07.0001) proposta por MARCOS VINICIUS LOPES DA SILVA. A decisão agravada entendeu pelo não cabimento da discussão acerca da filiação do autor em relação ao falecido, a demandar rito próprio; indeferiu o pedido de realização de exame de DNA e perícia acerca da identidade do autor; rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e ao valor da causa e indeferiu o pedido de desbloqueio parcial dos bens do espólio enquanto litigiosa a matéria discutida (ID no 201932243): “Cuida-se de ação de petição de herança, com pedido de antecipação de tutela de urgência, ajuizada por Marcos Vinícius Lopes da Silva em desfavor de Felipe Kury e Sérgio Kury. Consta que o autor é filho de Samir Kury, falecido em 6/7/2021, conforme documento de ID 105762080 e certidão de óbito de ID 105762091 - Pág. 18, e demanda o reconhecimento do seu direito sucessório com a anulação da partilha e sobrepartilha extrajudiciais realizadas perante o 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília/DF, IDs 105762087 e 105762090, pois preterido na divisão dos bens e valores. A decisão de ID 107727949 determinou o bloqueio de venda dos bens e valores da herança. Na petição de ID 176306791 os requeridos aduzem que há omissão quanto às questões preliminares aduzidas em contestação e que necessitam do devido pronunciamento jurisdicional. O requerente solicita a produção de prova testemunhal (Id176343704). Os requeridos solicitam na petição de ID 199335164 a realização de novo exame de DNA e a verificação da real identidade do autor através de perícia perante a Policia Civil. Relatei. Decido. Na contestação de ID 168351310 os requeridos aduzem que desconheciam por completo a existência do Autor até o momento em que foram citados na presente ação e por isso requerem a realização de novo exame de DNA para confirmar a existência de vínculo genético entre as parte e a verificação da real identidade do Autor através de perícia perante a Polícia Civil, a fim de garantir que não haja equívocos quanto à pessoa que intenta a presente ação. Os requeridos ainda impugnam a gratuidade de justiça deferida ao autor, o valor da causa e requerem que sejam considerados os gastos e despesas suportados pelos Requeridos no processo de inventário, a fim de que haja a devida compensação financeira em favor dos Requeridos, bem como a oitiva de testemunhas. Requerem o desbloqueio de metade do patrimônio. Incabível a discussão nos presentes autos sobre a filiação do autor em relação ao falecido Samir Kury, a uma porque a negatória de paternidade deveria ser manejada em ação própria e esse manejo fica obstado por ausência de legitimidade dos herdeiros, uma vez que a ação é personalíssima, nesse sentido o entendimento do e. TJDFT: " AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE EXAME DE DNA. NEGATÓRIA DE PARTENIDADE POST MORTEM. PAI REGISTRAL. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PARA O AVÔ. NECESSIDADE DE OITIVA DAS PARTES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante o caráter personalíssimo, os herdeiros do pai falecido não têm legitimidade para o ajuizamento de ação negatória de paternidade. 2. A regulamentação do direito de visita do agravante (avô) deve ser realizada com a oitiva das partes, mediante ampla defesa e contraditório, podendo haver até acordo a fim de se observar o Princípio do melhor interesse da criança. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1823436, 07382473720238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Lado outro, os documentos de identificação apresentados pelo autor com a inicial, mostram-se verídicos, sem qualquer elementos ou sinal que indique adulteração ou falsidade, portanto, indefiro o pedido de realização de exame de DNA e de realização de perícia para apuração da identidade do autor. A controvérsia no presente caso cinge-se à analise de eventual dolo dos requeridos na realização do inventario extrajudicial, excluindo-se o autor, para se balizar a incidência ou não da pena de sonegados. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça, pois comprovada a hipossuficiência do autor e de igual modo, rejeito a impugnação ao valor da causa, porquanto de acordo com conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292, Há pedido de produção de prova testemunhal pelas partes, entendo producente o pedido para a finalização do feito, além disso, a solenidade poderá ser útil para a tentativa de conciliação entre as partes. Dessa forma, determino a DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA de conciliação, instrução e julgamento com as partes. Nos termos do art. 455 do CPC, cabe aos advogados das partes informarem ou intimarem a testemunha por eles arroladas. Indefiro o pedido de desbloqueio parcial dos bens do espólio, enquanto litigiosa a matéria ora discutida. Reitere-se o ofício de ID 107999193. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos (ID no 207064264): “Cuida-se de ação de petição de herança, com pedido de antecipação de tutela de urgência, ajuizada por Marcos Vinícius Lopes da Silva em desfavor de Felipe Kury e Sérgio Kury, para que seja reconhecido seu direito sucessório com a anulação da partilha e sobrepartilha extrajudiciais dos bens de Samir Kury, seu pai, realizadas perante o 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília/DF. Decisão de ID no 107727949 deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o bloqueio para venda dos imóveis que foram objetos do inventário e partilha extrajudiciais de Samir Kury, bem como o bloqueio das contas bancárias para saque. Os requeridos agravaram da decisão, mas o recurso não foi recebido em razão da intempestividade (ID no 171935133). Decisão de ID no 142659880 deferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao requerente e determinou a citação dos requeridos por carta precatória. O autor ofertou aditamento à inicial em ID no 143042595. Instruiu o aditamento com os documentos de ID no 143042598/ 143142686. A emenda foi recebida (ID no 143152760). A advogada do autor peticionou requerendo a reserva dos honorários sucumbenciais em ID no 144075582. O pedido foi indeferido nos termos da decisão de ID no 144114065. O autor, ao Num. 146812779, requereu a inclusão da esposa de Felipe Kury, Andrea Castilho Kury, no polo passivo da demanda. O pedido foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 149639884. O requerido Sérgio Kury requereu sua habilitação nos autos ao Num. 142555535. Citado (ID no 158656518), o requerido FELIPE KURY se habilitou ao Num. 159255877. Na oportunidade requereu a suspensão do feito e a designação de audiência de conciliação. Designada audiência, todas as partes requereram a remarcação da conciliação (ID no 164640512). Designada nova data, a tentativa de acordo restou inviável (ID no 165973337). Os requeridos apresentaram contestação em ID no 168351310/ 168351310 - Pág. 18. Alegaram, em apertada síntese, que desconhecem o autor e requereram, preliminarmente, a verificação da identidade do autor; impugnaram a gratuidade deferida ao requerente e o valor atribuído ao caso; o não acolhimento do aditamento à inicial. No mérito, alegaram inexistência de vínculo afetivo entre o autor e o genitor e a família paterna e requereram a improcedência do pedido. Subsidiariamente, a compensação dos gastos que tiveram com o inventário. Requereram ainda o desbloqueio de metade dos bens. Juntaram os documentos de ID no 168351312/ 168352368. Instado a se manifestar (ID no 168596385), o requerente formulou pedido de tutela de evidência em ID no 170000535 objetivando o arbitramento de aluguéis a serem pagos pelos réus, em seu favor, minorando o prejuízo experimentado em razão de ter sido preterido da partilha. Instruiu o pedido com os documentos de ID no 170000537/ 170000542 - Pág. 3. Em petição de ID no 170852102 os requeridos se opuseram ao pedido, ao argumento de que as preliminares suscitadas na contestação são prejudiciais ao pedido autoral e à própria fixação de aluguéis. O autor apresentou réplica em ID no 171358233. Rechaçou as alegações dos requeridos e reiterou os termos da inicial. Juntou os documentos de ID no 171358234/ 171358243 - Pág. 2. Decisão de ID no 174791670 consignou que o Juízo competente para apreciar o pedido de fixação de aluguéis é o cível e determinou a intimação das partes para especificarem as provas. O requerente pugnou pela oitiva de testemunhas (ID no 176343704). Os requeridos apresentaram embargos de declaração em ID no 176306791 ao argumento de que a decisão embargada foi omissa por não sanear e fixar os pontos controvertidos antes de instar as partes para informar as provas. O autor peticionou ao Num. 187067198 requerendo o não acolhimento dos embargos. Os requeridos peticionaram ao Num. 199335164 requerendo a realização de novo exame de DNA e a verificação da identidade do autor mediante perícia junto à Polícia Civil, reiterando as provas postuladas na resposta. Decisão de ID no 201932243 indeferiu o pedido de realização de exame de DNA e de realização de perícia para apuração da identidade do autor; indeferiu o debloqueio de parte dos bens; rejeitou as impugnações à gratuidade de justiça deferida ao autor e ao valor da causa; fixou como ponto controvertido a verificação de eventual dolo dos requeridos na realização do inventario extrajudicial, excluindo-se o autor e deferiu a prova testemunhal requerida por ambas as partes. Os requerido novamente opuseram embargos de declaração ao argumento de que a decisão foi omissa quanto ao pedido de alienação formulado e contraditória ao indeferir o pedido de realização de perícia genética e reconhecimento de identidade (ID no 203797757). O requerente pugnou pela rejeição dos embargos (ID no 205019820). É o breve relato. Decido. A teor do que dispõe o art. 1.022 do Código Civil, cabem embargos de declaração contra decisão para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão; e para corrigir erro material. Nesse sentido, razão não assiste aos embargantes, seja no recurso de ID 176306791, seja no de ID 203797757. Inicialmente, não verifico qualquer prejuízo à prévia intimação das partes para que especificassem provas, antes de proferido o despacho saneador, uma vez que as questões preliminares e a fixação dos pontos controvertidos seriam realizadas, num momento futuro, quando do saneamento do feito. O que, de fato, já ocorreu nos autos. Além disso, da simples leitura do feito, sabe-se que a matéria controvertida se trata da exclusão de herdeiro na partilha de seu genitor falecido, realizada pelos demais irmãos, não se podendo discutir paternidade nos próprios autos o inventário, por impropriedade da via eleita e por incompetência material para o exame da matéria. Quanto aos embargos de ID 203797757 não vislumbro a omissão e contradição apontadas. Com efeito, o imóvel que pretendem alienar está bloqueado até o deslinde da demanda, nos termos da decisão de ID no 107727949. Logo, o consectário lógico do indeferimento do pedido de desbloqueio parcial dos bens do espólio, enquanto litigiosa a matéria ora discutida, é o indeferimento do referido pedido de alienação. Ademais, a decisão é clara ao indeferir o pedido de DNA e de realização de perícia para apuração da identidade do autor ao consignar que os documentos de identificação apresentados pelo autor com a inicial, mostram-se verídicos. Assim, ao que se vê, a parte autora se insurge quanto ao mérito da decisão a fim de adequá-la ao seu particular entendimento, o que escapa à estreita finalidade dos embargos de declaração. Assim, não vislumbro a omissão e contradição alegadas. Em face do exposto, REJEITO os embargos declaratórios opostos ao Num. 176306791 e ID 203797757 e mantenho as decisões de ID no 174791670 e 201932243 por seus próprios fundamentos. Registre-se que, caso persista a inconformidade com a decisão proferida, deverá o embargante desafiá-la por recurso próprio. Intimem-se. Após, cumpram-se as determinações precedentes e designe-se com a maior brevidade possível audiência de conciliação, instrução e julgamento, nos termos de ID no 201932243.” Em suas razões, os agravantes requerem a suspensão do feito até a confirmação da identidade do agravado; a delimitação do escopo probatório e o desbloqueio de 83,33% do patrimônio bloqueado. No mérito, pugnam pela confirmação dos pedidos liminares, a realização de perícia técnica para confirmar a identidade do agravado, retificação do valor da causa e o indeferimento da gratuidade de justiça. Narram figurarem como requeridos na ação de petição de herança proposta pelo agravado, o qual alega ser filho de Samir Kury com reconhecimento de paternidade tardia, quando já tinha 26 anos, em 2008. Defendem apenas terem tido conhecimento do agravado através da ação intentada. Aduzem que o documento de identidade apresentado pelo recorrido foi emitido no ano de 2016 e não condiz com a atual fisionomia dele. No entanto, o juízo indeferiu o pedido de identificação, bem como o de desbloqueio parcial do patrimônio. Defendem arcar com os custos do patrimônio bloqueado e que a decisão transborda a possível cota parte do agravado, que é de 16,66%. Alegam ter o Juiz determinado a especificação de provas antes do despacho saneador, não fixando os pontos controvertidos e o objeto de prova. Sustentam ter sido o valor da causa fixado com base no valor total do patrimônio inventariado e não da cota parte que caberia ao agravado. Impugnam a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. RECEBIMENTO PARCIAL DO RECURSO DESPACHO SANEADOR Os agravantes se insurgem contra a decisão que determinou a produção de provas antes do despacho saneador. Requerem a reforma da decisão para limitar o escopo da prova e oportunizar a especificação de provas após a necessária delimitação ora requerida. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória capaz de ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Os agravantes atacam decisão saneadora, logo, a matéria em tela, a qual trata de pedido de produção da prova pleiteada e saneamento do processo, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Os agravantes sustentam ter sido o valor da causa fixado com base no valor total do patrimônio inventariado e não da cota parte que caberia ao agravado. A impugnação ao valor da causa também não é matéria cognoscível através do presente recurso, uma vez que não está elencada no art. 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Na decisão de ID no 142659880 dos autos de origem, o magistrado deferiu os benefícios da justiça gratuita ao requerente. Neste agravo de instrumento, os agravantes impugnam a concessão do benefício. De acordo com o art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Assim, o deferimento do benefício não pode ser impugnado através do presente recurso. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DO PATRIMÔNIO Os agravantes requerem o desbloqueio de 83,33% do patrimônio bloqueado. Defendem arcar com os custos do patrimônio bloqueado e que a decisão transborda a possível cota parte do agravado, que é de 16,66%. Nos autos principais, a decisão de deferimento da tutela antecipatória, a qual determinou o bloqueio de imóveis e títulos referentes ao patrimônio inventariado, foi proferida em 05/11/2021 (ID 107727949). Referida decisão foi impugnada pelo agravo de instrumento no 0733065-70.2023.8.07.0000, o qual não foi recebido pela manifesta intempestividade (ID no 171935133 da origem). Com efeito, revela-se incabível a rediscussão de matérias já resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Nessa lógica, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017) - g.n. Nesses termos, o presente agravo de instrumento comporta apenas parcial conhecimento. O recurso encontra-se parcialmente apto a ser processado. É tempestivo e os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (ID no 63750876). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de petição de herança ajuizada por Marcos Vinícius Lopes da Silva, o qual requer o reconhecimento do seu direito sucessório e consequente anulação da partilha e sobrepartilha extrajudiciais, pois preterido na divisão dos bens e valores. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA Os agravantes requerem a realização de perícia técnica para confirmar a identidade do agravado. Narram figurarem como requeridos na ação de petição de herança proposta pelo agravado, o qual alega ser filho de Samir Kury com reconhecimento de paternidade tardia, quando já tinha 26 anos, em 2008. Defendem apenas terem tido conhecimento do agravado através da ação intentada. Aduzem que o documento de identidade apresentado pelo recorrido foi emitido no ano de 2016 e não condiz com a atual fisionomia dele. No entanto, o juízo indeferiu o pedido de identificação. Sobre a questão posta, assim dispõe o Código Civil: “Art. 1.603. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil. Art. 1.604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro.” Da mesma sorte, o artigo 3o da Lei 8.935/1994, que dispõe sobre serviços notariais e de registro, aponta que se reveste de fé pública a certidão exarada por tabelião, notário, oficial de registro ou registrador, como é o caso das certidões de nascimento e carteiras de identidade. Do que se extrai das informações dos autos, o recorrido foi registrado como filho do de cujus, conforme certidão de nascimento e carteira de identidade acostadas aos autos principais (ID no 105762079 e 105762080). Assim, a pretensão dos agravantes não merece prosperar nesta sede, a uma porque há documento público acostado aos autos de origem, aparentemente regular, e a duas porque eventual anulação do registro de nascimento, que pressupõe a declaração de inexistência de vínculo parental, exige o ajuizamento de ação própria. Destarte, a impugnação da paternidade deve ser objeto de ação específica, com o particular fim de tornar nulo o reconhecimento que o agravado possui sobre a condição filial. Nesse mesmo sentido, precedentes desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. HERDEIRA EXCLUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGISTRO DE NASCIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. QUESTIONAMENTOS. AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISTOS. AUSÊNCIA. 1. O artigo 1.603 do Código Civil dispõe que “A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrada no Registro Civil”. 2. O artigo 1.604 do Código Civil prevê que “Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”. 3. A investigação da paternidade deve ser objeto de ação própria, com o fim específico de tornar nulo o reconhecimento que a Autora atualmente possui sobre a condição filial. Diante da inexistência, até o momento, de qualquer declaração judicial sobre a invalidade do registro de nascimento da Requerente, presume-se verídica a certidão apresentada nos autos, registrada em cartório e aparentemente regular. 4. Provas que tenham por objetivo demonstrar a ausência de paternidade não são pertinentes neste processo, razão pela qual o indeferimento delas não tem o condão de cercear a defesa dos Réus/Apelantes. [...]” (0733439-25.2019.8.07.0001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 13/10/2021) - g.n. “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE PARTILHA. NETA E HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO INVENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. PATERNIDADE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DOCUMENTO OFICIAL. FÉ PÚBLICA. DOAÇÕES EM VIDA A DESCENDENTES. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. COLAÇÃO. DISPENSA. REQUISITO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR DA HERANÇA. INEXISTENTE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece ser possível aduzir no Recurso de Apelação novas questões de fato não propostas no Juízo inferior, somente se a parte provar não tê-lo feito por motivo de força maior. 2. É cediço que o Magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tem plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las. 3. As Certidões de Nascimento lavradas por registro oficial são marcadas pela presunção de certeza e veracidade, a qual apenas pode ser afastada caso comprovada falsidade material ou ideológica, dada a fé pública inerente aos serviços prestados por tabeliães e oficiais de registro, conforme redação do artigo 3o da Lei no 8.935/1994. 4. Incabível a aplicação das disposições do artigo 1.789 do Código Civil quando inexistente testamento ou qualquer manifestação do autor da herança, em vida, quanto à destinação dos bens disponíveis, não sendo plausível reconhecer aos herdeiros aptidão jurídica para, após sua morte, presumir a vontade do de cujus. [...]” (0007104-60.2017.8.07.0007, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 10/01/2020) - g.n. Outrossim, consta que a audiência de instrução e julgamento encontra-se prevista para ocorrer no dia 19/09/2024, ou seja, a dois ou três dias deste despacho, razão pela qual recomenda a prudência sejam as coisas mantidas no estado em que se encontram sem prejuízo, é verdade, de exame mais minucioso quando por oasião da elaboração do voto. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 12:01:00. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador